Tribunal: TJPA
Processo: 0012012-16.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA ? NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA ? OBEDIÊNCIA À SÚMULA 23 DO TJPA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, todas as circunstâncias foram valoradas como neutras. A natureza e quantidade da droga, circunstâncias previstas no art. 42 da lei nº. 11.343/2006, consideradas preponderantes quando se trata de crime relacionado à entorpecentes, foi considerada desfavorável ao réu, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 06 anos de reclusão e 700 dias-multa.2. O Magistrado justificou a valoração negativa, na quantidade de droga apreendida em poder do réu: 113 gramas da substância popularmente conhecida como ?maconha? e mais 230 gramas da substância conhecida como ?Cocaína?, considerando que a quantidade e a qualidade da droga, podem atingir um numero elevado de vítimas, trazendo toda sorte de ônus à saúde pública. 3. Análise e valoração escorreitas. A quantidade de droga apreendida é significativa, além de se tratar de substância alto poder viciante. 4. Sabe-se que a existência de uma circuntâncian judicial desfavorável ao réu é suficiente para o distanciamento da pena-base do mínimo legal, conforme inteligência da súmula 23 do TJPA. 5. A valoração foi devidamente fundamentada, em fatos concretos dos autos, portanto, de acordo com entendimento sumulado deste Tribunal (SÚMULA 17 TJPA). Em sendo assim, mantenho a pena-base aplicada em 06 anos de reclusão e 700 dias-multa.6. Na segunda fase da dosimetria, não existe circunstância atenuante, porém presente a agravante de reincidência, motivo pelo qual a pena foi agravada em 01 ano e 100 dias-multa, resultando em 07 anos de reclusão e 800 dias-multa, pena que torno definitiva, em razão da ausente de causas de diminuição e aumento de pena, na terceira fase da dosimetria. 7. Em sendo assim, fixo a pena final em 07 anos de reclusão e 800 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 8. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência. 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0012012-16.2018.8140401.
APELANTE: EDSON DA SILVA DAMASCENO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - OBEDIÊNCIA À SÚMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, todas as circunstâncias foram valoradas como neutras. A natureza e quantidade da droga, circunstâncias previstas no art. 42 da lei nº. 11.343/2006, consideradas preponderantes quando se trata de crime relacionado à entorpecentes, foi considerada desfavorável ao réu, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 06 anos de reclusão e 700 dias-multa.
2.

O Magistrado justificou a valoração negativa, na quantidade de droga apreendida em poder do réu: 113 gramas da substância popularmente conhecida como ¿maconha¿ e mais 230 gramas da substância conhecida como ¿Cocaína¿, considerando que a quantidade e a qualidade da droga, podem atingir um numero elevado de vítimas, trazendo toda sorte de ônus à saúde pública.
3.

Análise e valoração escorreitas. A quantidade de droga apreendida é significativa, além de se tratar de substância alto poder viciante.
4.

Sabe-se que a existência de uma circuntâncian judicial desfavorável ao réu é suficiente para o distanciamento da pena-base do mínimo legal, conforme inteligência da súmula 23 do TJPA.
5.

A valoração foi devidamente fundamentada, em fatos concretos dos autos, portanto, de acordo com entendimento sumulado deste Tribunal (SÚMULA 17 TJPA). Em sendo assim, mantenho a pena-base aplicada em 06 anos de reclusão e 700 dias-multa.
6.

Na segunda fase da dosimetria, não existe circunstância atenuante, porém presente a agravante de reincidência, motivo pelo qual a pena foi agravada em 01 ano e 100 dias-multa, resultando em 07 anos de reclusão e 800 dias-multa, pena que torno definitiva, em razão da ausente de causas de diminuição e aumento de pena, na terceira fase da dosimetria.
7.

Em sendo assim, fixo a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
8.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência.
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0012012-16.2018.8140401.
APELANTE: EDSON DA SILVA DAMASCENO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

EDSON DA SILVA DAMASCENO
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que a condenou a 07 (sete) anos de reclusão e 800 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 24.05.2018, policiais civis efetuaram a apreensão de 01 porção de erva seca prensada envolvida em fita adesiva de cor marrom, acondicionada no interior de sacola plástica trasnparente, pesando 113,975g (cento e treze gramas e noceventos e setenta e cinco miligramas) de droga vulgamente conhecida como ¿Maconha¿; 01 porção de substância petrificada de coloração amarelada, acondicionada no interior de sacola plástica de cor branca, pesando 216,696g (duzentos e dezesseis gramas e seiscentos e novante e seis miligramas), 02 sacolas plásticas transparentes contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 14,502g (quatorze gramas e quinhentos e dois miligramas), 04 embalagens do tipo ¿petecas¿ confeccionadas em plástico transparentes, contendo substância granulosa de coloração amarelada, pesando 0,769g (setecentos e sessenta e nove miligramas) todas da groda conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿ e 01 motocicleta da marca HONDA, modelo BROZ, placa QDC 2631, cor preta.

Relata que os policiais civis estavam de serviço quando receberam determinação superior para apurar denúncia anônima, de que o denunciado EDSON SILVA DAMASCENO, estaria traficando entorpencentes em um imovel localizado na Rua Santo Afonso, Rua da Maloca, no bairro da Pratinha.

Segue narrando que os policiais se dirigiram até o endereço informado, em uma viatura descaracterizada, ocasião em que identificaram o imóvel citado e iniciaram o monitoramento, quando por volta das 14:30 horas, observaram a saída do denucniado, olhando para todos os lados, bem como demonstrava desconfiança e, logo em seguida adentrou de forma apressada, o que chamou atenção da equipe.

Informa que os policiais procederam a abordagem do denucniado e o informaram sobre o teor da denúncia, moemnto em que o mesmo, permitiu a entrada dos policiais e, após diligências encontraram 01 porção de droga assemelhada a ¿cocaína¿, descrita acima, dentro da geladeira, aos er indagado se existiam outros, o denunciado confessou que guardava o restante das substâncias embaixo da maquina de lavar.

Ressalta que todos os materiais encontrados foram apreendidos e apresentados na DENARC, juntamente com o denunciado.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou que as drogas apreendidas estavam em sua residência, bem como alegou que estava guardando o material entorpecente para um nacional que nçai quis identificar, por medo de represálias, alegou ainda que já foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2007.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 06.08.2018, conforme se observa à fl.23-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 81/88, a qual julgou procedente a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 122/129, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, para mais próxima do mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 131/132-v, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena-base.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 135/137 manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0012012-16.2018.8140401.
APELANTE: EDSON DA SILVA DAMASCENO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Mérito.

Dosimetria

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, considerando que apenas a quantidade e natureza da droga foram consideradas desfavoráveis ao réu.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, todas as circunstâncias foram valoradas como neutras. A natureza e quantidade da droga, circunstâncias previstas no art. 42 da lei nº. 11.343/2006, consideradas preponderantes quando se trata de crime relacionado à entorpecentes, foi considerada desfavorável ao réu, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 06 anos de reclusão e 700 dias-multa.

O Magistrado justificou a valoração negativa, na quantidade de droga apreendida em poder do réu: 113 gramas da substância popularmente conhecida como ¿maconha¿ e mais 230 gramas da substância conhecida como ¿Cocaína¿, considerando que a quantidade e a qualidade da droga, podem atingir um numero elevado de vítimas, trazendo toda sorte de ônus à saúde pública.

Análise e valoração escorreitas. A quantidade de droga apreendida é significativa, além de se tratar de substância alto poder viciante.

Sabe-se que a existência de uma circuntâncian judicial desfavorável ao réu é suficiente para o distanciamento da pena-base do mínimo legal, conforme inteligência da súmula 23 do TJPA.

A valoração foi devidamente fundamentada, em fatos concretos dos autos, portanto, de acordo com entendimento sumulado deste Tribunal (SÚMULA 17 TJPA).

Em sendo assim, mantenho a pena-base aplicada em 06 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não existe circunstância atenuante, porém presente a agravante de reincidência, motivo pelo qual a pena foi agravada em 01 ano e 100 dias-multa, resultando em 07 anos de reclusão e 800 dias-multa, pena que torno definitiva, em razão da ausente de causas de diminuição e aumento de pena, na terceira fase da dosimetria.

Em sendo assim, fixo a pena final em
07 anos de reclusão e 800 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença guerreada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator